Tribunal: STF
Processo: HC 175712
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 22, grifei):
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO DE 20 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE COM CONDENAÇÕES QUE SUPERAM 40 ANOS DE PENAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva foi decretada na sentença em razão da periculosidade do paciente, após sua condenação pelo Tribunal do Júri a uma pena de 20 anos de reclusão, evidenciada pelo efetivo risco de reiteração em ação delitiva, notadamente porque ostenta condenações definitivas com penas elevadas que somam mais de 40 anos, por crimes graves. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
    Buscam os impetrantes, em apertada síntese, a revogação da custódia preventiva do paciente, sob a assertiva de que, além de o édito prisional estar desprovido de fundamentação idônea, pois calcado “em argumentos absolutamente genéricos e sem conotação concretamente cautelar”, empregado indevido reforço de motivação pelas Cortes antecedentes, para amparar a manutenção da medida extrema.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 
    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus.
    2. Análise do caso concreto 
    No caso dos autos, entretanto, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Diversamente do que alegam os impetrantes, as instâncias antecedentes deliberaram pela manutenção da segregação preventiva à luz das peculiaridades que permearam o caso concreto.
    Com efeito, por simples leitura do acórdão hostilizado e do voto que conduziu ao resultado prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível observar que a custódia cautelar do paciente foi mantida porque calcada em motivação idônea. Vejamos (eDOC 13, pp. 5-7, grifei):
    Nos termos da alínea "e", do inciso I, do art. 492 do Código de Processo penal, nos casos de condenação pelo Tribunal do Júri, ao preferir a sentença, o juiz mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva. 
    No particular, estes foram os motivos declinados na sentença para decretar a prisão preventiva do paciente, após sua condenação a 20 anos de reclusão (e-STJ fl. 1.983):
    O réu BENEDITO está cumprindo pena em regime semiaberto, por condenação definitiva por outros crimes - mov. 68.1) e agora foi condenado por ter cometido crimes hediondos (homicídios qualificados). Logo, entendo necessária a decretação da prisão do réu para a garantia da ordem pública e, principalmente, para que reste assegurada a aplicação da lei penal, porque é possível que o acusado, numa tentativa de se furtar à aplicação da lei penal venha a se evadir da Comarca diante da presente condenação.
    […]
    Como visto, a prisão preventiva foi decretada em razão da periculosidade do paciente, após sua condenação pelo Tribunal do Júri a uma pena de 20 anos de reclusão, evidenciada pelo efetivo risco de reiteração em ação delitiva, notadamente porque ostenta condenações definitivas com penas elevadas que somam mais de 40 anos, por crimes graves, inclusive se encontrava cumprindo pena no regime semiaberto, como consignado no acórdão. 
    Há de se observar que a jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos a justificar, em tese, a medida gravosa. Para fins cautelares, a indicação da reiteração delitiva, sobretudo agora concretamente incrementada pela prática de crime de tamanha gravidade, ampara a existência do periculum libertatis a suficientemente configurar fundamentação idônea a amparar imposição da segregação provisória. À guisa de exemplo, os seguintes julgados: 
    “4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar” (HC 142435 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 09.06.2017)
    “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 150565 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 09.04.2018)
    Registro, por oportuno, que as referidas premissas decisórias não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte, especialmente na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas.
    Por fim, imperioso destacar aos impetrantes que, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a persistência da ordem de custódia prisional do paciente não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se e intimem-se. 
    Brasília, 12 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente